Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-02.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Aluna que não comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais – Cláusula expressa indicativa de que o descumprimento de quaisquer obrigações por parte da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Aluna que não comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais – Cláusula expressa indicativa de que o descumprimento de quaisquer obrigações por parte da beneficiária ensejaria a desobrigação da instituição no pagamento do FIES – Sentença mantida.

Apelação não provida.